Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015313-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULIMAR PICOLI - CPF: 298.774.821-34 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. COBRANÇA COMPLEMENTAR. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada para suspensão do Aviso de Cobrança Fazendária no 164764/337/76/2018 e cancelamento da cobrança de ITCD complementar, decorrente de reavaliação do valor de imóvel rural que compõe o balanço patrimonial de empresa da qual a impetrante é sócia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reavaliação, pelo Fisco estadual, do valor de imóvel rural integrante do patrimônio de pessoa jurídica, para fins de incidência de ITCD sobre a doação de quotas sociais da empresa.

III. Razões de decidir.

3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme dispõem os arts. 38 do CTN e 9o da Lei Estadual no 7.850/2002, entendido como o valor corrente de mercado na data da transmissão.

4. No caso de quotas sociais, o Fisco pode afastar o valor patrimonial declarado pelo contribuinte quando verificar discrepância significativa entre o valor contábil e o valor real de mercado dos bens que integram o patrimônio da empresa, conforme autorização do art. 148 do CTN.

5. Não constitui "revisão espontânea" pelo Fisco a reavaliação do patrimônio empresarial quando há evidente subavaliação dos ativos, sendo tal procedimento parte do poder-dever de fiscalização do Estado, sob pena de configurar renúncia de receita não autorizada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a reavaliação pelo Fisco do valor patrimonial de quotas sociais para fins de incidência do ITCD, quando constatada discrepância entre o valor declarado e o valor venal real dos bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, 148; Lei Estadual no 7.850/02, arts. 9o, 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.172.471/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025; TJMT, Apelação no 1015319-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SULIMAR PICOLI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que denegou a ordem pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS – CIOR, do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE E APOIO A DÍVIDA ATIVA – CCCD e do SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS.

A parte impetrante questiona a legalidade da reavaliação patrimonial operacionalizada pela Secretaria de Estado de Fazenda sob a tese de que não há incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) sobre as doações de quotas.

Alega, ainda, que a avaliação do patrimônio empresarial pelo fisco se trata de “reavaliação espontânea”, o que seria prática vedada no ordenamento jurídico.

A sentença denegou a segurança sob o fundamento de que a base de cálculo do ITCMD nos casos de doação de quotas de capital social não negociadas em bolsa deve ser o valor patrimonial na data do fato gerador, e reconheceu a possibilidade de a autoridade fiscal realizar ajustes quando o valor patrimonial não corresponder ao valor de mercado.

Em sua apelação, a parte recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, reitera os fundamentos da inicial em relação à ilegalidade da reavaliação patrimonial e a impossibilidade de “reavaliação espontânea”.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do lançamento realizado sob o fundamento de que, no caso de doação de quotas de empresa não listada em bolsa, a legislação determina como base de cálculo o valor patrimonial na data do fato gerador, podendo a autoridade fiscal realizar ajustes quando o valor declarado não corresponder ao de mercado.

Destacou que o imóvel rural foi integralizado ao capital social da empresa por R$ 29.563,24 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), mas o valor de mercado apurado pelo Fisco, com base na tabela do INCRA, seria de R$ 7.601.600,00 (sete milhões seiscentos e um mil e seiscentos reais), justificando o lançamento complementar.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da segurança, endossando os fundamentos da sentença (id. 292466869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença é nula por vício de fundamentação quanto à conceituação de valor patrimonial e por não ter abordado a tese de ausência de previsão legal quanto à revisão espontânea do balanço patrimonial pelo fisco.

Sem razão.

Isto porque o juízo
a quo
, à luz das provas e do direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica e a questão deve ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Há pertinência temática entre as matérias tratadas na inicial, na defesa e na sentença proferida, portanto, preenchidos os requisitos elencados no art. 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição).

Ao fim e ao cabo, inserem-se no mérito os argumentos articulados, ao passo que não viola o art. 489, CPC, nem importa deficiência na prestação jurisdicional, o
decisum
que adota, para a resolução da causa, fundamentação da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. (STJ, AREsp n. 1.963.203/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).

Esses os motivos por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os lindes do presente recurso consistem na denegação da segurança pleiteada por SULIMAR PICOLI para suspensão do Aviso de Cobrança Fazendária no 164764/337/76/2018 e o cancelamento da referida cobrança, cujo objetivo é a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos referente à Guia de Informação e Apuração no 77517.

A controvérsia reside na ilegalidade da reavaliação do imóvel rural denominado “Fazenda Picoli” que compõe o balanço patrimonial da empresa PICOLI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, cuja parte impetrante compõe o quadro societário, e a incidência do ITCD sobre o patrimônio da empresa.

Não vinga a pretensão. Explica-se.

É inerente ao manejo do móvel original a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Nos termos dos artigos 35 e 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

De igual sorte, no Estado de Mato Grosso, a Lei n. 7.850/02 (Código Tributário do Munícipio) estabelece que:

Art. 9o
A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação.

[...]

Art. 17
No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.

A tese defensiva da parte impetrante é no sentido de ser ilegal a revisão do valor do imóvel “Fazenda Picoli” e a incidência do ITCD sobre ele, pois a doação discutida foi realizada em relação às quotas sociais da empresa PICOLI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, e não do imóvel, o que atrairia o artigo 17 da Lei n. 7.850/02, considerando o valor da sua quota parte em R$ 9.854,43 (nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

A Secretaria de Estado de Fazenda, por sua vez, procedeu com a reavaliação do patrimônio da empresa com a inclusão do valor médio de mercado do imóvel, o que resultou no acréscimo de R$ 2.533.866,66 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ao balanço patrimonial e, com a retificação da GIA, na cobrança de R$ 70.948,41 (setenta mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) referente ao ITCD.

Em consulta ao balanço patrimonial da pessoa jurídica (id. 257288676), verifica-se que a sua composição consiste de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de capital social, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos três sócios, e R$ 44.502,55 (quarenta e quatro mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a título de lucros acumulados, totalizando o valor de R$ 104.502,55 (cento e quatro mil quinhentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) já somados o ativo referente ao imóvel “Fazenda Picoli”.

Dessa forma, considerando a declaração realizada pela própria sócia administradora da empresa (SULIMAR PICOLI), evidente que o valor patrimonial não reflete a real capacidade contributiva da empresa, que conta com imóvel milionário em seu patrimônio.

A questão possui contornos distintos à hipótese de “revisão espontânea” pelo fisco, pois não é viável que se espere a falta de ação fiscalizatória do Estado diante de clara deficiência na declaração para fins tributários, sendo, inclusive, função integrante do seu poder-dever de fiscalização e, no caso de inatividade por parte do fisco, a situação, invariavelmente, resultaria em renúncia de receita não autorizada e sem base legal, o que provocaria repercussões legais para o ente público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não se pode estabelecer uma premissa geral de “reavaliação espontânea” como se o Estado não tivesse sido instado a realizar a reavaliação do patrimônio quando se está diante de nítida discrepância entre o valor de mercado do imóvel e sua participação no balanço da empresa.

Em verdade, a correta apuração do valor é prerrogativa do fisco nas hipóteses em que as declarações ou esclarecimentos “
sejam omissos ou não mereçam fé
”, nos termos do artigo 148 do CTN, desde que realizadas mediante a instauração de procedimento administrativo que atente à ampla defesa e o contraditório, conforme se verifica nos autos.

Sobre a questão, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APURAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE ITCMD. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. DOAÇÕES DE QUOTAS SOCIAIS. A BASE DE CÁLCULO DO ITCMD É O VALOR VENAL DOS BENS E DIREITOS TRANSMITIDOS. NA HIPÓTESE DE DOAÇÃO DE QUOTAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ITCMD, O FISCO PODERÁ AFASTAR O MONTANTE DECLARADO PELO CONTRIBUINTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a metodologia de cálculo utilizada na apuração dos valores a título de ITCMD devidos pela incidência do tributo sobre as doações de quotas sociais
. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança e reconhecer o direito de ver aplicado o critério do valor patrimonial das quotas sociais doadas para fins de incidência do ITCMD, devendo ser recalculado o montante devido, relativamente à operação e doação em análise nos autos.

II - O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe de 9/6/2020.

III - Na hipótese de doação de quotas, para fins de apuração do ITCMD, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN. Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do referido art. 148 do CTN. Na espécie, verifica-se que na sentença foi consignado que a Fazenda Pública considerou o patrimônio líquido retificado da empresa, ou seja, reavaliou os bens da sociedade com o valor de mercado, considerando-se os ativos e passivos.

IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reestabelecer a sentença que denegou a segurança.

V - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.172.471/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ainda, referente à mesma doação, mas para outro donatário (SULIVAN PICOLI), a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, entendeu pela denegação da segurança sob o fundamento de que é devida a utilização do valor do imóvel integralizado como valor patrimonial real da empresa, por se tratar de pessoa jurídica sem passivos, mas tão somente imóvel como ativo, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD INCIDENTE SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo Lei Estadual 7.850/2002 e jurisprudências, a base de cálculo do ITCD, no caso de doação de quotas societárias, é o valor venal das quotas e não o valor contábil.

Ao ser constatado que o valor venal das quotas é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte para fim de base de cálculo do ITCD, é possível a realização de lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual

Ilegalidade na apuração e cobrança de ITCD complementar não evidenciada.

Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença ratificada.

(TJMT, N.U 1015319-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Houve, inclusive, a interposição de Recurso Especial no mencionado feito, cujo juízo de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal resultou na não admissão do recurso com base na Súmula n. 83/STJ, ou seja, por estar de acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não foi constatada ilegalidade por parte do Estado de Mato Grosso. Por consequência, o mandado de segurança (móvel processual utilizado) visa à proteção de direito líquido e certo a ser demonstrado por prova pré-constituída, situação que não se afigura nos autos, ou seja, inexiste ato ilegal ou abusivo capaz de autorizar a concessão da ordem.

Em face do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença que denegou a segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025